Tribunal: TJDFT
Processo: 0744358-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744358-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS RECORRIDO: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO CURSO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA O DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da suspensão do curso do processo de origem, com fundamento na ausência de trânsito em julgado da sentença de improcedência do pedido de recuperação judicial de sociedade empresária da qual o recorrente é sócio. 2. A suspensão do curso dos processos de execução e das fases de cumprimento de sentença tem por finalidade possibilitar à recuperanda, por certo lapso de tempo, que negocie seus débitos com os respectivos credores, com a elaboração de plano de recuperação judicial. No entanto, esse período de suspensão só pode ser justificado até o momento anterior ao proferimento da sentença respectiva. 3. Expirado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações ajuizadas contra a sociedade empresária que pretende obter a recuperação judicial, os credores podem iniciar ou continuar as respectivas ações e execuções voltadas contra a recuperanda, independentemente de pronunciamento judicial, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022 ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §4o, 47 e 49 todos da Lei 11.101/2005 e 1.012 do Código Adjetivo Civil, defendo a necessidade de suspensão da execução porquanto pendente recurso contra sentença proferida no processo da recuperação judicial. Afirma, assim, que a sentença ainda não está produzindo seus efeitos e que o recurso especial interposto possui grandes chances de ser provido, devendo permanecer a suspensão, inclusive quanto aos sócios da empresa recuperanda. Invoca em abono à sua tese o fato de ter sido provido parcialmente o REsp 1907983-DF. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 27703574 - Pág. 17). Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Dirceu Marcelo Hoffmann, OAB/GO 16.538 (ID 28439237 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundando na suposta ofensa aos artigos 6o, §4o, 47 e 49 todos da Lei 11.101/2005 e 1.012 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do STJ, buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais. No entanto, a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso" (AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020). 4. Em relação ao reerguimento da empresa ora recorrente, esta Corte Superior reconheceu que, além do fato de o processo recuperacional ter sido encerrado por sentença, o decreto de encerramento foi mantido pelo Tribunal competente, não havendo, atualmente, decisão judicial que conserve os efeitos do anterior deferimento da recuperação judicial, o que afasta a competência atrativa do Juízo universal para apreciar eventuais atos constritivos proferidos em processo executivo individual (CC 157.022/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/5/2020, DJe 4/6/2020).” (AgInt no AgInt no REsp 1621080/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Assim, Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente e à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 27703574 - Pág. 17) e Dirceu Marcelo Hoffmann, OAB/GO 16.538 (ID 28439237 - Pág. 14), respectivamente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030